Tribunal: STF
Processo: Rcl 81610
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sarandi/PR contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi, no Processo 0005751-49.2023.8.16.0160, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 42.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao conceder reajuste a servidora pública municipal, ofendeu a súmula vinculante paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 42, acima mencionada, a qual reconhece a inconstitucionalidade da vinculação dos reajustes dos servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária.



    [...]



    Diante da violação do preceito da Súmula Vinculante n. 42, faz-se necessária a propositura da presente Reclamação Constitucional.



    [...]



    A vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União.



    Dessa feita, retira-se do Poder Legislativo estadual ou municipal a autonomia de definir os reajustes dos seus próprios servidores.



    A Lei Federal n° 11.738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma.



    De fato, ao contrário do defendido na fundamentação da decisão Reclamada, o efeito prático causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária.



    Ainda, o fundamento utilizado pelo juiz foi no sentido de que a finalidade da norma estampada no artigo 74 da Lei Complementar n°248/2010 do Município de Sarandi/PR era assegurar o cumprimento do piso salarial mínimo aos integrantes do magistério, o que não afasta potencial violação à súmula vinculante n°42 do STF.



    Ao vincular o reajuste desses profissionais, ano a ano, aos índices federais de correção monetária (indicados pela lei federal) acaba por violar a autonomia do Município e, ao mesmo tempo afrontar o entendimento firmado na súmula vinculante.



    Assim, a decisão atacada deve ser cassada pela SUPREMA CORTE, em respeito às suas decisões vinculantes, a fim de evitar que o ente público municipal (o qual possui autonomia resguardada pela Constituição Federal) e que respeita o piso nacional do magistério, fique impossibilitado de conceder um reajuste menor do que o indicado na lei federal por força de um artigo de lei que viola a súmula vinculante (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada violou enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Eis o teor da Súmula Vinculante 42:  



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.  



    O ato impugnado, por sua vez, julgou procedente o pedido da beneficiária, em relação ao direito aos reajustes salariais, com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008:  



    A controvérsia cinge-se em verificar se a parte autora faz jus ao reajuste salarial com base no índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério e, em caso positivo, qual o período em que a verba é devida pelo Município.



    Se aplica a Lei Municipal nº 248/2010, que trata especificamente do reajuste anual dos servidores do magistério. 



    A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do Magistério sanando distorções nos salários dos profissionais da educação, promovendo melhoria a toda a classe de forma integral.



    Ao regulamentar o disposto no art. 60, caput, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que assim determina:



    [...]



    Na mesma esteira temos, a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, segundo o qual “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos”.



    Deste modo, observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica.



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima.



    Notória a regulamentação federal relativa à fase inicial da carreira do magistério a fim de estabelecer um patamar mínimo remuneratório uniforme em todo âmbito nacional. Esta disposição, contudo, não impede os entes federados de regulamentarem toda a carreira em apreço. Esta interpretação decorre do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS:



    [...]



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público.



    E mais, o art. 5º e parágrafo único, da supracitada lei municipal, impõe ao ente público a proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008:



    [...]



    Ademais, não há se falar em observância ao art. 6º da Lei Municipal nº 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos), conforme suscitado pelo Município, pois não se aplica ao caso concreto em virtude da edição da lei nova, que trata especificamente do reajuste anual dos professores (Lei nº 248/2010), a qual, sendo norma especial, se sobrepõe à norma geral, neste ponto (2º, § 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Este é inclusive o que prevê o parágrafo único do artigo 1º da própria Lei nº 10/92:



    [...]



    Outrossim, ao interpretar a finalidade da norma encontra-se a complementariedade entre o artigo 74, supracitado e o artigo 108 que, ao dispor que “os reajustes nos vencimentos dos profissionais do magistério concedidos pela administração municipal, deverá incidir pelo vencimento básico”, se refere tão somente à incidência do reajuste. Entende-se, pois que o reajuste segundo índice disposto na lei federal deverá incidir sobre toda a tabela de vencimentos básicos dos servidores do magistério.



    [...]



    À vista disso, deve ser reconhecido direito da parte autora ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo, para tanto, o Município de Sarandi implementar referidos valores nos vencimentos, tudo de acordo com os índices federais de reajuste do magistério (documento 3).  



    Como se vê, a decisão reclamada concluiu que, como a própria Lei Complementar municipal nº 248/2010 prevê expressamente a vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, qual seja, a Lei nº 11.738/2008, não haveria violação do verbete vinculante paradigma.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no entanto, firmou-se no sentido de reconhecer, em casos semelhantes, a afronta à Sumula Vinculante 42, por serem incabíveis “reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal” (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/12/2023).  



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 57.806 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 58.219 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min.  Cármen Lúcia, DJe 25/9/2023).  



    Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido (Rcl 59.759 AgR/PR, Rel. p/ acórdão Min.  Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO REMUNERATÓRIO FEDERAL. SÚMULA 42. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra pronunciamento que negou seguimento à reclamação por haver entendimento de que a decisão atacada não trata de vinculação de reajuste dos vencimentos dos servidores municipais a índice federal de correção monetária, tema disciplinado pela Súmula Vinculante 42. 2. A parte agravante aponta ofensa ao referido enunciado vinculante, ante a determinação de reajuste de vencimentos de professor municipal com base na Lei federal n. 11.738/2008, regulamentadora do piso nacional do magistério público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a vinculação do reajuste remuneratório de professor municipal aos critérios previstos na Lei federal n. 11.738/2008 viola a Súmula Vinculante 42. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo a Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 5. Embora os critérios previstos na Lei n. 11.738/2008 não constituam índice federal em sentido estrito, são definidos com base em cálculos do Ministério da Educação que não guardam qualquer correspondência com as finanças dos Municípios. Logo, vincular o reajuste remuneratório de professor municipal aos critérios previstos no referido diploma legal implica ofensa à autonomia financeira do Município. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido para, julgando procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada (Rcl 76.176 AgR/PR, Rel. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2025).  



    Também no mesmo sentido, em reclamações propostas pelo mesmo Município: Rcl 69.875/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/7/2024; Rcl 68.863/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/9/2024; Rcl 71.172/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/9/2024; Rcl 69.874/PR, da minha relatoria, DJe 11/9/2024; Rcl 70.249 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/10/2024; Rcl 69.868/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/9/2024; Rcl 72.601/PR, da minha relatoria, DJe 16/10/2024; Rcl 76.516/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/2/2025; Rcl 68.608/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/4/2025; e Rcl 77.958/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/4/2025.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância da Súmula Vinculante 42.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator